Tribunal: TJDFT
Processo: 0003817-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003817-25.2008.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASILIA - SINDISAÚDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA - SINDSAÚDE (ID 14103382, p. 100/101). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.091.539/AP (Tema 14) (ID 15847205). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido precedente. Isso porque, a discussão travada nos autos diz respeito à eventual direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com o cargo efetivamente desempenhado por servidor da área da saúde de Brasília; ao passo que o repetitivo estabilizou entendimento quanto ao pagamento de diferenças de vencimentos a professores do Estado do Amapá por força de desvio de função. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 14. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019